Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-40.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHAYANNY CARVALHO SALDANHA - CPF: 046.232.091-05 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGITAL LTDA - CNPJ: 27.906.223/0001-79 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.957.930/0001-54 (RECORRIDO), IANN PAIVA ANTUNES FIORI BAKR - CPF: 140.288.517-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE ACCIOLY RIO - CPF: 140.106.277-60 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1016869-40.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGITAL LTDA

Recorrido(s):

RHAYANNY CARVALHO SALDANHA
/

KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL EIRELI – ME/

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA ONLINE. INGRESSO. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida RHAYANNY CARVALHO SALDANHA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de ter cancelado a compra de 02 (dois) ingressos no valor total de R$ 2.148,60 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos) para um evento que seria realizada pela demandada KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL EIRELI, sendo que as cobranças persistiram no cartão da Recorrida.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3
. No caso, como a Recorrida realizou a compra dos ingressos no dia 16 de fevereiro de 2020 e cancelou a compra dos ingressos no dia 17 de fevereiro de 2020, sendo que as empresas demandadas não procederam com o cancelamento da compra na fatura do cartão de crédito da Recorrida.

4.
No caso, a consumidora tentou a resolução extrajudicial diretamente com as empresas demandas, as quais não efetuaram a restituição do valor pago pela Recorrida.

5
. Dessa forma, o ato ilícito restou configurado e os danos materiais na quantia de R$ 2.148,60 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos), restaram comprovados conforme os extratos da fatura de cartão de crédito da Recorrida.

6.
Nesse caso, entendo que a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar a título de dano moral, restou configurado já que representa a frustração do consumidor que realizou o cancelamento de uma compra e por diversas oportunidades tentou resolver diretamente com as partes demandas, sem sucesso, despendendo do seu tempo útil, portanto, ocasionando o desvio produtivo da parte.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGITAL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022